Tribunal: TJDFT
Processo: 0750667-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750667-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MELO DOS SANTOS AGRAVADO: ROSSINI ARAUJO MENDONCA, ROMERO JUCÁ FILHO, ROSILENE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO MELO DOS SANTOS em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, Dra. Priscila Faria da Silva, que, nos autos de ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada contra ROSSINI ARAÚJO MENDONÇA e outros, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, ora agravante. Em razões recursais (ID 66694501), o agravante afirma, em síntese, que não possui condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Argumenta que “trabalha de forma autônoma, percebendo por obra certa, não sendo compatível com o disposto no artigo 98 e ss. do CPC/15, o indeferimento da gratuidade da justiça, impedindo seu acesso para resolução de problema originário do inadimplemento dos Agravados”. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a gratuidade de justiça ao autor agravante. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, o Julgador de origem indeferiu o benefício ao assentar que: “Quanto ao benefício da gratuidade de justiça pretendido, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Veja-se, apesar de o autor não declarar imposto de renda, é possível que ele demonstre de outas formas a condição alegada, conforme fundamentado na decisão de ID no 211031099, seja mediante a apresentação de extratos bancários, carteira de trabalho, ou outro meio idôneo para comprovar como o autor mantem a sua subsistência e a de sua família. Os extratos bancários e a declaração de isenção de imposto de renda de pessoa física não se mostraram suficientes, tendo em vista que, a partir de consulta realizada ao sistema SISBAJUD, verifiquei que o autor possui relacionamentos com outras instituições financeiras, sendo que ele se quedou a apresentar apenas os extratos bancários da conta mantida junto ao Banco do Brasil, nada tendo se pronunciado acerca dos outros relacionamentos. Em sua carteira de trabalho, afere-se que foi dado baixa pelo órgão empregador em 28/06/2009, sem que houvesse qualquer alteração desde então. Ademais, é de saltar os olhos o valor da empreitada alegadamente pactuada pelo autor com o réus, de R$ 86.500,00, em detrimento da alegação de hipossuficiência. Em virtude do narrado, indefiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo autor.” Os documentos acostados no ID 189524975 demonstram que o réu, apesar de alegar não possuir vínculo empregatício formal, se declara empresário e comprova pelos extratos bancários não ser pessoa hipossuficiente na acepção jurídica. Isto posto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada. Intime-se a parte autora para informar eventual resposta acerca do acordo ofertado pela ré, tendo em vista que requereu prazo para se manifestar na petição de ID 185241922 no prazo de 5 dias. Não havendo manifestação, venham os autos conclusos para julgamento, posto que o feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. Intimem-se.” De fato, os documentos colacionados aos autos não são aptos a evidenciar que o recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. No particular, verifica-se que, apesar de devidamente intimado, o autor agravante não apresentou os extratos bancários de todas as contas bancárias de seu uso corrente, o que obsta a análise da real condição financeira do recorrente, considerando, sobretudo, que exerce atividade autônoma. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. Em que pese o agravante ser microempresário e juntar extrato de uma conta bancária, o documento indica que ele possui outras contas em seu nome, cujos extratos não foram apresentados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1438681, 0714780-63.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2022, publicado no DJe: 10/08/2022.) No mais, convém salientar que este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que: “Apenas a declaração de isenção do imposto de renda não é documento apto para demonstrar a necessidade da justiça gratuita.” (Acórdão 1618169, 07134832120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator